Tribunal: CARF
Processo: 10611.720330/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720330/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.093 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EXIMIUS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2018
SUBFATURAMENTO.
INDÍCIOS
DE
FRAUDE
NOS
VALORES
DECLARADOS NA IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA.
A acusação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura comercial
que instruiu o despacho, ou seja, depende de prova de que o valor da transação
difere do valor declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas ou similares não é um motivo
para sua rejeição, conforme expresso na Opinião Consulta 2.1, integrante das
regras de interpretação do Acordo de Valoração Aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522/2002, em razão do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar a exigência fiscal, vencidos os conselheiros Carlos Delson Santiago e Paulo Régis
Venter, que negaram provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro. Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão de primeira
instância:
Das autuações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720330/2018-18
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

Cuida o presente de Autos de Infração (às fls. 02-23), lavrados em 08/10/2018, em face
da
empresa
EXIMIUS
NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
LTDA.,
doravante
denominada apenas por EXIMIUS, por meio dos quais foram formalizadas exigências
concernentes a diferenças de Imposto de Importação, acrescidas de juros de mora e da
multa de 75%, no valor de R$ 9.798,47; à Multa do Controle Administrativo, conforme
disposto no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, relativa à
diferença apurada entre o preço declarado na Declaração de Importação - DI e o preço
efetivamente praticado ou arbitrado, no valor de R$ 34.681,43; à Multa regulamentar de
um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria, nos termos do art. 84 da MP 2158-
35/2001 c/c art. 69 e art. 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003, por omissão ou prestação
de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, no valor de R$ 1.000,00; a diferenças de COFINS- Importação, acrescidas
de juros de mora e da multa de 75%, no valor de R$ 6.522,12; e a diferenças de
PIS/PASEP-Importação, acrescidas de juros de mora e da multa de 75%, no valor de R$
1.286,06, totalizando o montante total de R$ 53.288,08.
De acordo com o RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL (às fls. 24-43), segue uma
síntese, mantendo-se a mesma ordem de exposição:
1) INTRODUÇÃO
Relata-se que, o procedimento fiscal foi iniciado com o objetivo específico de verificar
a regularidade da interessada e da importação registrada através da Declaração de
Importação - DI no 18/1048975-1 - Doc 03 (às fls. 44-47).
2) PESQUISA E SELEÇÃO
Que, a referida DI foi direcionada para o canal verde. Contudo, em procedimento de
rotina, verificou-se através dos sistemas de análise e alertas da Receita Federal que
poderia se tratar de empresa com a prática quanto à autenticidade, decorrente de
falsidade material ou ideológica, de qualquer documento comprobatório apresentado na
importação, inclusive quanto à origem da mercadoria, ao preço pago ou a pagar,
recebido ou a receber. Com isso a citada DI foi redirecionada para o Canal Cinza de
conferência aduaneira, conforme art. 21 da IN SRF 680/2006. Que, foi confirmado,
durante a análise documental e física, indícios de falsidade ideológica dos documentos
relativos à DI acima mencionada. Desta forma, foi interrompido o despacho aduaneiro
para que pudesse ser apreciado a aplicação dos procedimentos especiais de controle
aduaneiro, previstos na IN RFB n° 1.169/2011.
3) DO DESPACHO ADUANEIRO
Neste tópico, acerca do tema, a fiscalização reproduz alguns dispositivos do Decreto no
6.759/2009.
4) PROCEDIMENTO ESPECIAL ADUANEIRO
Aduz que, o procedimento administrativo tendente a identificar as infrações puníveis
com o perdimento das mercadorias, bem como a retenção destas, enquanto transcorre tal
procedimento, está previsto nos artigos 793, 794 e 795 do Decreto 6.759/2009.
Cita-se, ainda, a IN RFB 1.169/2009, especificamente, seus arts. 1o, 2o, 3o e 4o.
5) DOS FATOS QUE DETERMINARAM A SELEÇÃO DAS MERCADORIAS E
INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
Relata-se que, as mercadorias objeto do presente auto chegaram ao EAD2
- Usifast Log. Industrial S/A - Porto Seco de Betim, recinto aduaneiro sob jurisdição da
Alfândega da Receita Federal em Belo Horizonte, em 01/05/2018, amparadas pela
Commercial Invoice n° O-TC-171123B - Doc 04 (à fl.48) e pelo conhecimento de carga
HBSSZ180485 - Doc 05 (à fl. 50), DTA 18/01871709, consignada à EXIMIUS. Que
foram submetidas a despacho aduaneiro mediante o registro da DI n° 18/1048975-1 -
Doc 03 (às fls. 44-47), em 12/06/2018. E que, segundo declaração, a carga é constituída
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

de piso em PVC, tendo como exportador e fabricante estrangeiro a empresa Jiangsu
Ousheng Wood Co, Ltd, sediada na República Popular da China.
Que, a referida DI foi parametrizada no canal CINZA nos termos da legislação vigente,
com alerta de verificação e adequação dos preços praticados. A conferência física foi
realizada com acompanhamento do representante do contribuinte, confirmando assim o
produto declarado na DI.
Que, no levantamento inicial, constatou-se que a DI em análise possui valores muito
inferiores aos praticados em operações semelhantes de outros importadores no mercado
nacional, visto que o valor por quilo declarado em média relativo às duas adições são de
US$ 0,39 (FOB) contra a média de importações de outros importadores de US$ 1,16/Kg
(FOB), conforme apurado nos sistemas da RFB no período dos últimos 7 meses, de
mercadoria semelhante proveniente do mesmo país de origem. Diante da diferença dos
valores apresentados, aplicou-se o procedimento especial aduaneiro previsto na IN n°
1.169/2011.
6) DOS FATOS CONSTATADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
6. 1) DA FISCALIZAÇÃO
Aduz que, por meio de Termo de Início de Procedimento Especial de Controle e de
Retenção de Mercadorias - IRF/BHE-SECAP n° 20180629001 - Doc 06 (às fls. 51-52),
o importador foi cientificado, em 29/06/2018, do início do Procedimento Especial.
Que, nesta mesma data foi efetuada o Termo de Intimação Fiscal — IRF/BHE-SECAP
n° 20180629001 - Doc 07 (às fls. 53-55), solicitando que a interessada apresentasse
documentação e esclarecimentos necessários, para afastar a suspeita levantada pela
fiscalização.
Que, em 17/07/2018, o importador apresentou parte da documentação e esclarecimentos
solicitados - Doc 08, 09 e 10 (às fls. 56-120), como: Contrato Social e Alterações,
Invoice, Packing list, documentos do titular etc, informou quem realiza as negociações e
qual a destinação das mercadorias, mas deixou de apresentar parte da documentação,
como, extratos bancários e documentos comprobatórios da negociação comercial (e-
mail, msn, correspondências etc).
Que, em 19/07/2018, reintimou-se o contribuinte através do TIF - IRF/BHE-SECAP n°
20180719001 - Doc 11 (às fls. 121-122), a apresentar o restante da documentação e
novos esclarecimentos e também apresentar laudo técnico demonstrando a composição
da placa ou régua vinílica.
Que, em 02/08/2018, o contribuinte respondeu os questionamentos (Doc 12, às fls. 123-
126) e apresentou o "laudo técnico" e extratos bancários de parte do período solicitado.
Que, analisando toda a documentação apresentada pelo contribuinte e pesquisando no
banco de dados da Receita Federal, concluiu-se que o valor declarado pelo contribuinte
estava bem abaixo dos valores praticados no mercado.
Que, tendo em vista a aparente incompatibilidade entre os valores declarados pelo
importador, conforme explicado no Termo de Intimação Fiscal n° 20180823001 - Doc
13 (às fls. 146-152), de 23/08/2018, desconsiderou-se o valor da transação, e de acordo
com o disposto nos artigos 82 e 86 do Decreto 6.759/2009, arbitrou-se o valor das
mercadorias e intimou-se o contribuinte através do TIF anteriormente citado - Doc 13, a
ajustar o preço FOB das adições 001 e 002 da DI 18/1048975-1 - Doc 03, e a recolher
as diferenças de impostos e multas.
6. 2) DA INCONFORMIDADE DO CONTRIBUINTE
Relata-se que, em resposta datada de 12/09/2018 - Doc 14 (às fls. 127-142) ao Termo de
Intimação Fiscal - ALF/BHE-SECAP n° 20180823001, o contribuinte alegou não haver
motivo para desconsiderar o primeiro método de valoração aduaneira, vez que quando
do registro da DI ora fiscalizada, a empresa importadora declarou o real valor fruto de
suas negociações e relações comerciais mantidas com o exportador, não tendo a Receita
Federal demonstrado que o valor praticado, quando da compra e venda dos produtos
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

descritos na declaração de importação supostamente não correspondia ao valor da
negociação levada a efeito pelo importador.
Aduz ainda que, apesar de intimado, o contribuinte não apresentou toda a documentação
solicitada, e, que no tocante aos documentos comprobatórios da negociação comercial,
tais como: e-mail, msn, correspondências etc, informou apenas que parte da negociação
realizada entre as empresas exportadora e importadora, ocorreu por meio de modo
presencial, na oportunidade que o sócio da fiscalizada se encontrava na Feira de Cantão.
E que, a outra parte, a fim de dinamizar a negociação entre as empresas, deu-se à
distância, utilizando-se das seguintes ferramentas de comunicação: conference call,
webchats e ligação via vídeo, motivo pelo que, não existiam documentos
comprobatórios da negociação comercial a serem apresentados.
Que, a fiscalização considera difícil de se imaginar a ocorrência de uma negociação
entre duas empresas de países distantes, com idiomas e escritas totalmente diferentes,
envolvendo compra e venda de produtos, apenas por contatos pessoais e comunicações
verbais via meios eletrônicos, sem que não tenha qualquer documento dessa compra e
venda, correspondências, ou até mesmo e-mails entre as empresas, discriminando o
valor das mercadorias, o prazo, a data de entrega etc.
Que, dificilmente empresas negociam sem que fique registrado tais negociações, mesmo
que parte dela tenha sido feita verbalmente, a consolidação da negociação usualmente é
documentada por um registro, podendo ser um e-mail, um contrato etc. Portanto, se o
contribuinte tivesse apresentado esses documentos com certeza a Receita Federal teria
condições de saber o real valor da transação das mercadorias.
Que, por isso, foi impossível a aplicação do método do valor de transação, pois os
documentos apresentados pelo importador, para justificar o valor declarado, não foram
suficientes para esclarecer a dúvida existente, o que levou a Receita Federal aplicar o
arbitramento do preço das mercadorias.
Que, a alegação do contribuinte de que a Receita Federal usou tão somente o critério
comparativo de mercadorias idênticas para justificar a discordância dos preços não
procede, pois foi demonstrado também a composição do custo de produção do Piso
Vinílico, utilizando-se a composição do revestimento PVC 3mm, conforme informado
na resposta à intimação de 02/08/2018 - Doc 12. E que foi utilizado apenas composição
deste item devido aos 03 itens da DI; PVC 3,2mm, PVC 3mm e PVC 2mm terem
composição muito semelhante.
Que, para demonstrar o custo de produção do Piso Vinílico foram utilizados os preços
da commoditie PVC no mercado SPOT para Ásia - Doc 15 (às fls.143-145), matéria
prima mais significativa da composição para fabricação do piso, sendo que os demais
componentes do piso, matérias primas, foi utilizado um preço médio das importações
desses mesmos produtos para o mercado nacional, conforme descrito no Termo de
Intimação Fiscal anterior.
Que, conforme demonstrado no Termo de Intimação Fiscal n° 20180823001 - Doc 13, o
arbitramento foi baseado em DIs paradigmas e em outras operações de importação da
mesma mercadoria, registradas nos sistemas da RFB, descrita de forma similar, de
mesmo país de origem e em data aproximada, sendo que os valores encontrados foram
entre US$ 7,50 a US$ 10,11 e que a Receita Federal utilizou o menor valor para valorar
a mercadoria.
Que, para não ter nenhuma dúvida quanto ao valor de mercado dessa mercadoria, Piso
Vinílico, e apurar um preço mais próximo do real, a Receita Federal solicitou
informações técnicas sobre o produto e o custo de produção junto à ABRAPLA –
Associação Brasileira Indústria de Laminados Plásticos - Doc 16 (às fls. 153-168),
associação essa que representa os produtores desse produto no país. Como pode ser
observado no relatório da ABRAPLA, Módulo de Informações Técnicas - Doc 16,
páginas 10 e 11, o custo total encontrado para Réguas ou Placas Vinílicas - Esp. = 2,0
mm e Esp. = 3,0 mm, produtos provenientes da Ásia, não pode ser inferior a US$
895,25 / ton e 1.092,43 / ton respectivamente.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

Que assim, foram refeitos os cálculos com base nos custos mínimos de produção
informados pela ABRAPLA. Para a Adição 01, Esp. 3,0 e 3,2 mm, considerando o peso
líquido de 5,669 toneladas e o custo de produção US$ 1.092,43 / ton encontrou-se o
valor total da adição de US$ 6.225,76 que dividido pelo o total de 974,28 M2, tem-se
um valor por M2 de US$ 6,39, conforme demonstrado planilha a seguir. Para a Adição
02, Esp. 2,0 mm, considerando o peso líquido de 10,161 toneladas e o custo de
produção US$ 895.25 /ton encontrou-se o valor total da adição de US$ 9.096,64 que
dividido pelo o total de 2614,24 M2, tem-se um valor por M2 de US$ 3,48, conforme
planilha a seguir.

Que, para confirmar que realmente os preços praticados pela EXIMIUS estão abaixo do
praticado no mercado, pesquisou-se as Notas Fiscais de entrada e saída de emissão da
EXIMIUS no Sistema Público de Escrituração Digital - Sped e constatou-se que o
contribuinte repassa a grande maioria das importações de Piso Vinílico para a empresa
CS Distribuidora de Materiais de Acabamento Eireli, que por sinal possuem os mesmos
sócios e com a mesma participação em cada uma delas.
Que, a EXIMIUS e a CS DISTRIBUIDORA atuam, conforme CNAE principal, como
Comércio Atacadista Especializado D/Maters. D/Cons. A EXIMIUS ao repassar as
mercadorias para a CS DISTRIBUIDORA o faz com uma margem de lucro entre 3% a
25%, ao passo que a CS DISTRIBUIDORA, conforme pesquisa das Notas Fiscais de
saída de sua emissão no Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, ao vender essas
mesmas mercadorias no mercado atacadista tem uma margem de lucro no Piso Vinílico
Esp. 2 mm de 275% a 360%, enquanto a margem de lucro do Piso Vinílico Esp. 3 e 3,2
mm varia entre 300% a 900%, valores bem superiores do que é usualmente praticado no
mercado, conforme Doc 17 (às fls. 169-170).
Que, tendo em vista a aparente incompatibilidade entre os valores declarados pelo
importador e as informações de mercado acima relatadas, considerou-se o disposto nos
artigos 82 e 86 do RA, que estabelece:
Decreto no 6.759/2009
Art.82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado,
pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de
Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994):
I-houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos
apresentados como prova de uma declaração de valor; e
II-as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador,
para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida
existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar
informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do
valor declarado na exportação da mercadoria.
Art.86. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria nas seguintes hipóteses:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

I- fraude, sonegação ou conluio, quando não for possível a apuração do preço
efetivamente praticado na importação (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
caput); e
II- descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se relativo aos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, quando existir dúvida
sobre o preço efetivamente praticado (Lei no 10.833, de 2003, art.
70, inciso II, alínea “a”).
Parágrafo único. O arbitramento de que trata o caput será realizado com base em um dos
seguintes critérios, observada a ordem seqüencial (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 88, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “a”):
I-preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou
II-preço no mercado internacional, apurado:
a)em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b)mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio
da razoabilidade; ou
c)mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Que, com a taxa de câmbio a US$ 3,7859 na data do registro da referida DI., entendeu-
se como correto o valor aduaneiro de R$ 24.454,45 para a adição 01 e de R$ 36.020,85
para a adição 02, totalizando R$ 60.475,30, conforme cálculo abaixo, devendo ser
recolhida a diferença de tributos e multas entre o valor declarado e o valor arbitrado.

Que assim, o contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal
20180927001, de 27/09/2018 - Doc 18 (às fls. 171-174), a ajustar o preço FOB dos itens
das adições 001 e 002 da 18/1048975-1 - Doc 03, nos mesmos valores que ora entende-
se ser o correto. Que, contudo, em 02/10/2018, o contribuinte respondeu ao Termo de
Intimação, Doc 19 (às fls. 175-177), informando não concordar com o valor arbitrado.
Assim, objetivando atender ao artigo 48 da IN 680/2006, solicitou a constituição do
crédito tributário para posterior discussão administrativa.
7) DO ASPECTO LEGAL
7.1) DO LANÇAMENTO
Neste tópico, a fiscalização faz explanações acerca do lançamento tributário e cita
legislações.
7.2) DA INFRAÇÃO
Neste tópico, a fiscalização faz explanações acerca das infrações e cita legislações.
7.3) DAS INFRAÇÕES APURADAS E PENALIDADES CABÍVEIS
Neste tópico, a fiscalização faz explanações acerca das multas e cita legislações.
7.4) DO VALOR DECLARADO A MENOR
Relata-se que, constitui infração a declaração de preço diferente do arbitrado na forma
do art. 86 ou do efetivamente praticado, e, que a penalidade prevista está no art. 703 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro -RA).
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do
art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725
e dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o A multa de cem por cento referida no caput aplica-se inclusive na hipótese de
ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades cabíveis (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, e §
6o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o-A Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa referida
neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de
perdimento. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
7.5) DA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
Relata-se que, a declaração correta do valor das mercadorias é importante não somente
para se determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e
de saída de produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior,
para fins de controle estatístico.
E que, constitui infração a omissão ou prestação de informações de forma inexata ou
incompleta e a penalidade prevista está no art. 711 do Decreto 6.759/2009 -
Regulamento Aduaneiro.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
(...)
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o).
7.6) DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA DEVIDOS EM RELAÇÃO
AO II, PIS E COFINS
Neste tópico, a fiscalização faz explanações acerca das multas de ofício e juros de mora
e cita as legislações pertinentes.
8) CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Relata-se que restou comprovado que a EXIMIUS declarou a menor os preços das
mercadorias importadas através da DI ora fiscalizada. E que, como resultado do
procedimento de fiscalização foi lavrado o competente Auto de Infração, no valor de R$
53.288,08.
Por fim, relata-se que o importador incorreu, em tese, em crime de falsidade ideológica,
nos termos do artigo 299 do Decreto 2.848, de 1.940 (Código Penal) e no crime contra a
ordem tributária, nos termos do artigo 1°, inciso I da Lei 8.137/1990.
Que assim, formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais, junto ao Ministério
Público Federal - processo administrativo n° 10611.720.331/2018-62.
Da Ciência
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

A ciência do sujeito passivo EXIMIUS se deu em 08/10/2018, por via pessoal (às fls. 4,
13 e 19).
Da Impugnação
A EXIMIUS, inconformada com a autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls. 199-
230) e anexos (às fls. 231-308), protocolizada em 06/11/2018 (data de registro da
Solicitação de Juntada, à fl. 198), representada por procuradores habilitados (às fls. 265-
276), alegando, em síntese, conforme a seguir:
I – DA TEMPESTIVIDADE
- que tomou ciência do Auto de Infração no dia 08/10/2018. Sendo assim, o prazo de 30
(trinta) dias, previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, para apresentação desta
Impugnação se encerra no dia 07/11/2018, motivo pelo qual, plenamente tempestivo o
protocolo destas razões;
II – DO DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
DISCUSSÃO
- que, atendendo à solicitação da Impugnante, esse r. Órgão Fiscalizador lavrou Auto de
Infração, no qual a empresa obteve ciência no dia 08/10/18, intimando-a a realizar o
pagamento do crédito em discussão, ou a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias sua
impugnação. No entanto, como a Impugnante necessitava obter a imediata liberação da
mercadoria declarada na DI n°. 18/1048975-1, sob pena de ver prejudicada manutenção
de contratos com os seus clientes, e visando trazer segurança a esse r. Orgão
Fiscalizador, a Impugnante optou por realizar no dia 10/10/18, depósitos extrajudiciais,
conforme os comprovantes em anexo (às fls. 285-299), suspendendo o crédito
tributário, nos termos do que determina o art. 151, inc. II do CTN, garantindo o
montante integral em dinheiro discutido nesse PTA, na importância de R$ 53.288,08;
III – DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
- que, visando o desenvolvimento do seu objeto social, a Impugnante realiza a
importação de pisos vinílicos para revenda e distribuição no mercado nacional, tudo
conforme autoriza a legislação aduaneira em vigor em nosso país, amparada entre
outros diplomas legais internacionais, também no Acordo de Valoração Aduaneira, não
havendo motivos, para se falar em subfaturamento ou subvaloração do preço da
mercadoria, muito menos da existência do crédito tributário, objeto dessa impugnação;
- que, o Auditor-Fiscal, relata que a DI n° 18/1048975-1 (Doc. 03) foi parametrizada no
canal cinza de fiscalização, em razão de alerta do sistema referente aos preços
praticados pela Impugnante, sob a alegação de que o preço médio praticado por outros
importadores, para o mesmo produto era maior do que o declarado pela Impugnante,
apontando uma suspeita quanto uma suposta falsidade material ou ideológica dos
documentos instrutivos do despacho na importação;
- que, durante o procedimento especial de controle aduaneiro, a Impugnada, alegou que,
com base nos documentos que foram apresentados pela Impugnante, não foi possível
comprovar que os produtos importados possuem de fato o valor declarado, pois com
base no seu banco de dados e em laudo unilateral confeccionado pela ABRAPLA –
Associação Brasileira Ind. Laminados Plásticos Flexíveis, o valor declarado pela
Impugnante na DI n°. 18/1048975-1, supostamente, encontrava-se abaixo dos valores
praticados no mercado, motivo pela qual, optou de maneira equivocada, pela
desconsideração do valor da transação e pela aplicação do método de arbitramento para
fixar o valor aduaneiro da mercadoria importada;
- que, no afã de majorar a base de cálculo dos tributos aduaneiros, no primeiro
momento, o arbitramento foi realizado de maneira equivocada pelo r. Auditor-Fiscal,
uma vez que esse levou em consideração para a realização do cálculo o valor médio de
USD 7,50/metro2, considerando para tanto, o produto de maior valor importado pela
Impugnante e que se encontrava em menor quantidade dentre as mercadorias
apreendidas. Tendo a Impugnante notado o erro, impugnou o cálculo apresentado,
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

oportunidade em que, a Receita Federal ALTEROU as suas conclusões, alterando a sua
intimação para fazê-lo da seguinte forma:
1) Ajustar o preço FOB dos itens das adições 001 e 002 da DI 18/1048975-1, NCM
3918.10.00, respectivamente, no valor de USD 6,39 e USD 3,48 o metro quadrado;
2) Que sejam recolhidas as diferenças de tributos e contribuições, mais multas fiscais de
75% (setenta e cinco por cento) sobre os tributos devidos e não pagos;
3) Juros de mora com base no valor aduaneiro declarado na DI e o valor aduaneiro
arbitrado pela fiscalização aduaneira;
4) Recolher multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado
na DI e o arbitrado pela RFB;
5) Recolher multa de R$ 200,00 em razão de fatura comercial em desacordo;
6) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro por adição, quando de seu
cálculo resultar valor inferior;
7) Recolher ICMS complementar;
- que, uma vez que os valores declarados e constantes nos documentos aduaneiros, bem
como na declaração de importação, de fato, se referem ao valor da transação pactuada
livremente pelo impugnante/importador e o exportador, ou seja, é o valor negociado
entre o exportador e o importador, a Impugnante apresentou resposta à intimação,
informando que as determinações apontadas no procedimento especial de controle
aduaneiro não poderiam ser cumpridas dessa forma, pois, atenta ao que prevê o acordo
sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994,
em seu artigo 01;
- que, a conclusão fiscal é baseada em análises que não lhe permitem concluir o que foi
objeto de sua conclusão pois deixa de respeitar a liberdade negocial, exatamente a
essência do primeiro método de valoração aduaneira;
- que, após a resposta apresentada pela Impugnante onde essa apontou à Impugnada
todos os fundamentos para discordar da determinação para que fosse reajustado o valor
aduaneiro dos bens declarados na DI n° 18/1048975-1, bem como, para que realizasse o
recolhimento da diferença dos tributos, juros, multa de ofício, multa regulamentar e
multa isolada, a Receita Federal emitiu o TIF-ALB/BHE-SECAP n° 20180927001,
reiterando a alegada incompatibilidade dos valores declarados pela Impugnante, com os
valores constantes nos bancos de dado da Receita Federal, e determinando o pagamento
da quantia que supõe ser devida;
- que, diante da divergência de entendimento, quanto ao valor aduaneiro referente à DI
n° 18/1048975-1 (DOC. 03), e, não podendo a Impugnante admitir tamanha
arbitrariedade eis que as conclusões e exigências são fruto de ato unilateral do r.
servidor, e diante dos prejuízos já suportados até o momento e da extrema urgência em
obter a liberação das mercadorias, haja vista as reclamações e ameaças dos seus clientes
no Brasil, pois que ficou sem estoque das mercadorias para poder atender a pedidos
recorrentes das mesmas, já que essa se encontrava retida indevidamente há mais de
quatro meses, a fim de obter o desembaraço da mercadoria, e, não ver prejudicado o seu
direito de defesa na via administrativa, a Impugnante requereu à Impugnada, que a
exigência do crédito tributário fosse formalizada por meio de Auto de Infração,
possibilitando a apresentação de impugnação e o depósito integral de garantia nos autos
do PTA, com o objetivo de obter a liberação da carga;
- que, o Auditor-Fiscal lavrou Auto de Infração intimando a EXIMIUS a realizar o
pagamento do suposto crédito tributário constituído, ou, a apresentar impugnação no
prazo legal. No dia 10/10/18, a Impugnante realizou depósito extrajudicial vinculado a
esse processo, da diferença de todos os tributos, juros, multa de ofício, multa
regulamentar e multa isolada, na importância de R$ 53.288,08, garantindo integralmente
o crédito discutido e pleiteando a liberação imediata da mercadoria, sob pena de a
retenção indevida, causar maiores transtornos e danos para a empresa. Após a
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

confirmação do depósito do crédito, a mercadoria foi desembaraçada e entregue a
impugnante;
- que, feitas essas considerações preliminares, e havendo divergência de entendimento
quanto à valoração aduaneira, o que resulta na inadmissibilidade da exigência do crédito
tributário aqui discutido, passa-se ao Direito, abordando, primus, a necessidade de
respeito ao valor declarado e consequentemente, ao primeiro método de valoração
aduaneira, qual seja, o de transação, por ser esse, aquele que reflete o valor negociado
entre importador e exportador, razão pela qual, o crédito aqui discutido deverá ser
reconhecido como ilegal, sob pena de se ofender de morte os princípios constitucionais
da legalidade, da capacidade contributiva, enfim o Direito e a Justiça Tributária;
IV – DO DIREITO
IV.1 – DO RESPEITO AO ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA PELA
IMPUGNANTE
- que, a conclusão fiscal baseou-se em outras operações que não são a operação
presente, firmada pela Impugnante e o exportador chinês. Ademais, os insumos e os
produtos finais do mercado relativo a tais mercadorias, variam bastante, modificando os
valores negociados internacionalmente. As especificidades do mercado, permissa venia,
fogem ao conhecimento do digno servidor, autor do lançamento tributário de ofício em
questão.
Valeu-se o r. Auditor de supostas operações idênticas, porém as mesmas não idênticas;
não são de produtos em tudo idênticos, não são importadas do mesmo fornecedor, nem
dirigidas ao mesmo destino. Ora, o primeiro método de valoração aduaneira, conhecido
como o método de transação, corresponde ao preço efetivamente pago ou a pagar, ou
seja, o valor constante na fatura, desde que sejam observadas as condições constantes
nas alíneas “a” a “d” do artigo primeiro do AVA;
- que, no presente caso, a Impugnante não incorre em nenhuma das hipóteses que
determina a desconsideração do método do valor da transação, sendo certo que, por esse
motivo, não se afigura legítimo desprezar o valor da transação entre
exportador/importador, e se utilizar do segundo método de valoração aduaneira, que
consiste na avaliação dos produtos importados, de acordo com o valor de mercadorias
idênticas ou similares. Ademais, com base na interpretação de valor real, descrito no
parágrafo 2o, 1 do GATT 47, conclui-se que, o valor da mercadoria deve ser
representado pelo preço da fatura.
Assim, considerando que a Impugnante não incorre em nenhuma das vedações ao
método de valor da transação que se encontra descrito no artigo 1 do AVA, não há que
se cogitar na aplicação de outro método de valoração, assim como desconsiderá-lo, e,
consequentemente, exigir o recolhimento da diferença de tributos, em razão da suposta
alteração decorrente do equivocado arbitramento, bem como, se exigir ainda, o
pagamento de multas por suposta declaração a menor de valor, omissão de informação,
multa de ofício e juros de mora, como pretende sem razão o Fisco Federal;
- que, não há motivo para se desconsiderar o primeiro método de valoração aduaneira,
uma vez que quando do registro da DI n°. 18/1048975-1 (Doc. 03) essa empresa
importadora declarou o valor fruto de suas negociações e relações comerciais mantidas
com o Exportador, não tendo esse r. Órgão Fiscalizador demonstrado que o valor
praticado, quando da compra e venda dos produtos descritos na declaração de
importação, supostamente, não corresponda ao valor da negociação levada a efeito pelo
importador. A questão da negociação internacional leva, nos dias atuais, em
consideração uma diversidade muito grande de fatores, bem como admite diversos e
modernos meios de negociação. É temerário, a Digna Autoridade Aduaneira pretender
estabelecer o valor do negócio firmado entre o importador e o exportador, baseando-se
em supostas situações similares, quando não detém todo o conhecimento necessário do
mercado em espécie, tão pouco das características essências dos produtos objeto da
importação sob análise;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

- que, a Impugnante, durante todo o procedimento especial de controle aduaneiro,
apresentou os esclarecimentos e documentos solicitados por esse r. Órgão Fiscalizador,
não sendo possível constatar qualquer das hipóteses elencadas nas alíneas “a” a “d” do
artigo 1o do AVA, que, se existentes, poderiam levar na aplicação de outros métodos de
valoração aduaneira, distintos do primeiro, quais sejam, o segundo método de valoração
aduaneira (ou o terceiro, por exemplo), sendo certo, portanto, afirmar que, o
arbitramento do valor das mercadorias não pode ser presumido, sendo indispensável a
existência de provas para tanto, o que não se verifica no presente procedimento de
fiscalização;
- que, eventual prática de preço inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas/similares, não pode ser utilizado como justificativa para pretender
comprovar a suposta e odiosa prática de subfaturamento e, consequentemente, a
aplicação do segundo método de valoração aduaneira ou mesmo abandonar todos os
métodos de valoração para adotar o arbitramento do preço, como foi realizado pela
Impugnada. Nesse sentido, deve ser observada a opinião consultiva 2.1 do Comitê
Técnico de Valor Aduaneiro do CCA – Conselho de Cooperaçao Aduaneira (OMA -
Organização Mundial das Aduanas) que afirma que "o fato de um preço ser inferior aos
preços correntes de mercado, de mercadorias idênticas, não é razão suficiente para que
não seja aceito". Além disso, o fato de estar assegurada a prerrogativa de a
Administração Aduaneira apurar a veracidade ou exatidão da declaração do importador,
não invalida o disposto no artigo 32, parágrafo único da IN/SRF n°. 16/98, que exige
mais do que uma presunção, para descaracterizar o valor de transação;
- que, nenhum dos documentos que foram apresentados nesse procedimento de
fiscalização compromete ou fragiliza o valor declarado pela Impugnante. Muito pelo
contrário, só reforçam e demonstram que o valor da mercadoria é o valor real, ou seja, o
valor da transação. Atento as intimações constantes nos autos, constata-se que, a
fiscalização apenas discordou do valor da transação, mas não apresentou provas para
justificar a aplicação do segundo método de valoração aduaneira, tendo usado tão
somente o critério comparativo de mercadorias idênticas para justificar sua
discordância. Destaca-se que, não se apurou veracidade do valor através da aplicação de
critérios substitutivos. É preciso comprovar a inverdade do valor declarado, o que no
caso não se comprovou e nem se poderia fazê-lo haja vista a negociação entre as partes;
- que, nesse sentido, cita julgado do CARF, onde foram apresentadas inúmeras
considerações a serem observadas para que haja a desconsideração do primeiro método
de valoração aduaneira (valor da transação), tendo, na referida decisão, concluído pela
inexistência de subfaturamento da mercadoria, uma vez que não há prova inequívoca de
que o licenciamento e o contrato de câmbio não correspondem ao valor efetivo
transacionado entre as partes. Outrossim, cita jurisprudência da DRJ de Fortaleza, onde
se esclarece e se reitera que a negativa de aplicação do primeiro método de valoração
deve ocorrer de maneira fundamentada, devendo ser apontados elementos objetivos e
confiáveis;
- que, também nesse sentido, cita doutrina extraída do Livro: Valor Aduaneiro,
Princípios Métodos e Fraudes, em que, no tópico que trata sobre a negociação
comercial, esclarece-se que o fato de o preço praticado em particular negócio ser
inferior aos tidos como correntes do mercado, não significa que houve a prática de
subfaturamento, uma vez que por variados motivos, como por exemplo, redução de
estoque, abertura de mercado e fluxo de caixa, o vendedor pode negociar os seus
produtos com valor abaixo do praticado pelo mercado;
- que, em análise a DI n°. 18/1048975-1, nota-se que a Impugnante importou três tipos
de piso PVC, possuindo espessuras diferentes, bem como valores diferentes de acordo
com a sua composição, características, quantidade e qualidade. Atentos a intimação TIF
n° 20180823001, verifica-se que, inicialmente, o r. Auditor-Fiscal intimou a
Impugnante a reajustar os valores, TENDO CONSIDERADO COMO PARÂMETRO
PARA SUAS PESQUISAS DE VALORES, EQUIVOCADAMENTE, O PISO MAIS
CARO DECLARADO NESSA DI (PISO EM PVC COR CUPUACU 3.2MM - 1219.2
X 177.8 X 3.2MM, instalação click), em razão da sua especificidade e qualidade
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

superior, e que, coincidentemente correspondia a menor parte dos produtos que foram
importados. Tendo o importador apresentado resposta/esclarecimentos a essa intimação,
impugnou a medida equivocada adotada, tendo na oportunidade apresentado algumas
informações técnicas referentes ao piso vinílico, como por exemplo, cor, espessura,
tamanho da placa do PVC, capa de proteção, tipo de instalação, quantidade importada e
percentual de cada tipo de piso importado pela Impugnante, para sanar quaisquer fatores
que pudessem impactar nas variáveis de preço dos pisos declarados na DI n°.
18/1048975-1;
- que, tendo a Impugnante apontado o equívoco cometido no cálculo do arbitramento,
que por si só já é inadequado, pois a Impugnante não deixou de observar nenhuma das
exigências estabelecidas no art. 8° do AVA que motivasse a desconsideração do
primeiro método de valoração aduaneira por esse r. Órgão Fiscalizador, foi realizada
nova intimação, apresentando novo cálculo;
- que, em análise aos pisos vinílicos utilizados como parâmetro pela Receita Federal,
com o fim de justificar o valor médio que alega ser devido, trata-se de produto distinto
dos importados pela Impugnante na DI n° 18/1048975-1 (Doc. 03) objeto dessa
autuação;
- que, o piso vinílico PVC declarado na DI n° 18/1048975-1, não obstante fosse a menor
parte das mercadorias importadas, foi utilizado como parâmetro pela Receita Federal
(PISO EM PVC COR CUPUACU 3.2MM - 1219.2 X 177.8 X 3.2MM, instalação click)
para fonte de pesquisa quanto aos valores de importação e pelo resultado dessa
pesquisa, arbitrou-se o preço de todas as mercadorias, por meio do método de
arbitramento. Esse tipo de PISO é um produto distinto e de qualidade superior aos
demais pisos PVC importados pela EXIMIUS. Esse PISO utilizado pela Receita Federal
representa aproximadamente 10% das mercadorias importadas, portanto, utilizá-lo como
parâmetro para arbitrar o valor de toda a mercadoria é, sem dúvida, um grave equívoco.
Ademais o restante dos produtos, que representam 89,87% dos produtos importados,
possui espessura superior e instalação pelo sistema click, razão pela qual, é,
INDUVIDOSAMENTE esperado que o seu valor seja mais elevado que os produtos
importados pela impugnante, de modo que, mostra-se inaceitável o uso dos produtos
mencionados, e, consequentemente, do seu valor para ser utilizado como parâmetro para
reajuste do valor das mercadorias importadas;
- que, no intuito de manter a alegação de que os produtos importados pela Impugnante
se encontram com o valor subfaturado, a Impugnada apresentou durante o procedimento
de fiscalização, laudo realizado pela ABRAPLA, referente aos pisos de PVC.
Em análise ao laudo, nota-se que, trata-se de documento totalmente unilateral, uma vez
que foi produzido, nitidamente, por associação que visa, por natureza, a proteção do
mercado nacional e dos produtos similares produzidos internamente. Além disso, o
laudo sequer possui informação do responsável técnico que o elaborou, muito menos, da
data da sua elaboração, de modo que, não se mostra plausível, com todas as vênias, que
esse r. Órgão Fiscalizador o utilize como parâmetro para analisar e concluir que os
produtos importados pela Impugnante se encontram, supostamente, com valor abaixo do
mercado, motivo pelo qual, resta imprestável e totalmente impugnado o referido laudo,
seja porque ausente os seus requisitos técnicos, ou porque, totalmente parcial, já que
elaborado com o intuito de defender os interesses da associação;
- que, ainda no que diz respeito ao laudo unilateral da ABRAPLA utilizado, constata-se
que, quando da análise da composição da mercadoria, essa associação deixou de levar
em consideração importante matéria prima utilizada na fabricação do piso PVC, seja
para uso residencial ou comercial, qual seja, a capa de proteção. Veja-se que, o laudo do
ABRAPLA, bem como a Receita Federal, deixaram de considerar a capa de proteção
como um componente do piso PVC, de modo que pode-se concluir que a mercadoria
tratada no laudo difere dos bens especificamente importados pela Impugnante;
- que, a análise do preço do produto realizado pela Impugnada, sustentada no laudo da
ABRAPLA, que além de possuir inúmeros problemas técnicos, ser parcial, por se tratar
de associação que visa defender os interesses dos fabricantes nacionais, possui análise
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

incerta, generalizada, não havendo, portanto, provas que justifiquem o arbitramento ou a
aplicação do segundo método de valoração aduaneira para esse fim, tendo a Impugnada,
portanto, utilizado tão somente o critério comparativo de mercadorias, não sendo devida
a desconsideração do valor da transação;
- que, os preços e as condições de pagamento de uma operação são influenciadas por
vários fatores, entre eles o tipo de produto comprado, a quantidade adquirida por
determinado cliente, a frequência com que um mesmo cliente adquire os produtos
daquele fornecedor, o interesse comercial em manter a fidelização dos compradores, o
bom relacionamento entre as partes, a credibilidade do comprador, a variação própria do
mercado, a relação entre oferta e procura e etc;
- que, por sua experiência a Impugnante busca sempre preços mínimos de mercado
obtidos com negociações. As negociações realizadas pela empresa são baseadas no
volume de compras (volumes constantes e regulares) e na sua fidelização para com o
mesmo Exportador, o que lhe possibilita obter os valores declarados na DI n°.
18/1048975-1 (DOC. 03), que inclusive, conforme reiterado e esclarecido, encontra-se
de acordo com as negociações internacionais. Nada de ilegal ou irregular há nisso! Ao
contrário, a Constituição Federal consagra a livre concorrência como um dos Princípios
da ordem econômica!;
- que, apresenta em anexo (DOC. 05), pesquisa de mercado, REALIZADA VIA
INTERNET de produtos similares aos pisos vinílicos PVC importados pela EXIMIUS,
onde, diferente do que alega o Sr. Auditor-Fiscal, é possível constatar,
INEQUIVOCADAMENTE, que o preço ofertado por outras empresas chinesas
exportadoras se encontram em consonância com o preço praticado nessa transação,
podendo ser verificado, inclusive, para certos modelos dos pisos, preços inferiores aos
valores negociados nessa importação, seja no que diz respeito aos valores praticados
para o piso vinílico PVC sistema de colagem ou click;
- que, o próprio laudo da ABRAPLA apresentado, em sua página 14, destaca que, não
há lista de preços internacionais para o piso e que a negociação é livre e ocorre em
função de cotação no mercado. Impugna-se ainda, a alegação apresentada na mesma
página desse laudo que menciona que o frete pode variar de 10 a 20% do valor FOB,
isso porque, no caso da Impugnante, o valor do frete é de aproximadamente 10% (dez
cento) do valor FOB (DOC. 06). Ora, essa alegação, deixa ainda mais claro, o quanto
esse documento apresentou informações imprecisas, generalizadas e a razão pela qual
não pode, de forma alguma, ser utilizada pela Impugnada como fundamento para a
desconsideração do primeiro método de valoração aduaneira, qual seja, o da transação,
para a aplicação indevida do método de arbitramento do valor;
- que, a Impugnada alega ainda, que em análise as notas fiscais de entrada e saída da
Impugnante apurou que a margem de lucro na venda do piso PVC para a empresa CS
Distribuidora é pequena. E que, em análise as notas fiscais de saída da CS Distribuidora
apurou elevada margem de lucro. No entanto, encontra-se equivocada a análise da
Impugnada, isso porque, em análise aos cálculos apresentados pela Impugnada durante
o procedimento de fiscalização, nota-se que foi desconsiderado para a formação do
preço da mercadoria, o valor dos tributos federais, estadual e os custos decorrentes da
operação de importação, quais sejam: frete internacional, DTA, desconsolidação,
capatazia, taxas da administração e para a liberação de documentos, armazenagem;
- que, fica evidente que o cálculo realizado pela Impugnada, encontra-se errado, motivo
pelo qual, impugna-se as observações relacionadas pela Receita Federal referente às
margens de lucro obtidas pela EXIMIUS e pela CS Distribuidora, empresa de mesmo
grupo econômico e de mesmos sócios, com mesma participação societária, por sugerir,
indevidamente, que a diferença seria mais um indício da realização do subfaturamento
da mercadoria;
- que, tanto a empresa Impugnante, quanto a CS Distribuidora (empresa do mesmo
grupo econômico) apuram seus resultados perante o IRPJ, através do regime de lucro
presumido, assim como estão submetidas ao regime não cumulativo de tais
contribuições e não se creditam do PIS e da COFINS, pagando esses tributos na entrada
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

e na saída dos produtos, o que mais uma vez, demonstra que a empresa não possui
qualquer interesse em obter vantagem perante o FISCO, e ainda, no alegado
subfaturamento da mercadoria, sendo certo que a operação realizada é totalmente
regular;
- que, os sócios optaram pela criação dessas empresas, a fim de possibilitar que cada
uma executasse e se aprimorasse em um tipo de atividade comercial, de modo que foi
concentrado na Impugnante, a atividade de importação de produtos, e, a distribuição à
CS Distribuidora, objetivando o aumento da capacidade de distribuição e execução de
instalação dos produtos. Assim, mesmo considerando as alterações trazidas pela Lei n°
13.137/15, no que se refere à majoração de alíquota, diferente do alegado por esse r.
Órgão Fiscalizador, as margens de lucro obtidas pela Impugnante são margens de lucro
condizentes com o mercado internacional, dado os riscos existentes no mesmo, se
levados em consideração o preço da mercadoria, sua qualidade, custos para negociação,
flutuação de valores de frete etc;
- que, pode-se concluir que os valores praticados pela Impugnante de fato refletem o
valor da transação, sendo certo que, a análise da Receita Federal foi realizada de
maneira equivocada, seja porque, comparou o preço de um produto acabado, com o
preço das suas matérias primas, fazendo, portanto, suposições indevidas e contestáveis
com relação ao preço dos bens, ou porque, desconsiderou que o procedimento de
fabricação realizado pelo exportador, que consiste na fabricação do PVC pela própria
empresa, o torna mais competitivo, portanto, mais barato no cenário internacional, e
ainda porque, como restou demonstrado, o cálculo realizado pela Impugnada para a
apuração de lucro da Impugnante encontra-se incorreto. Acresça-se, ainda, o fato de que
a Impugnada valeu-se de laudo unilateral e parcial para sustentar as suas conclusões,
sem que o referido laudo tenha o responsável técnico indicado, tão pouco a data em que
foi realizado;
- que, considerando a Opinião Consultiva 2.1. da CTVA, esclarece-se que "o fato de um
preço ser inferior aos preços correntes de mercado, de mercadorias idênticas, não é
razão suficiente para que não seja aceito", e ainda, que conforme a pesquisa de preço na
internet em site chinês, portanto, de mercadorias oriundas da China, bem como, as
cotações de outras empresas exportadoras evidenciam que o preço praticado no
comércio internacional está de acordo com os valores declarados na DI n°. 18/1048975-
1, esse R. Órgão Julgador há de julgar procedente a presente impugnação, considerando
como correto o valor declarado como o de transação, observando-se e nos termos do
primeiro método de valoração aduaneira, uma vez que restou demonstrado por meio dos
documentos de despacho aduaneiro, bem como, do contrato de câmbio e extratos
bancários, que o valor dos produtos importados correspondem de fato ao valor
declarado, não havendo, portanto, razão para ser aplicado outro método ou ser arbitrado
o valor das mercadorias importadas;
- que, o fato de a negociação entre empresas exportadora e importadora ter ocorrido por
meio de comunicação digital não a invalida, sendo certo que, a invoice é o documento
que proporciona a segurança da transação ocorrida, configurando o resultado da
negociação entre a exportadora e a Impugnante. Sabe-se que, a cada dia que passa, a
tecnologia de comunicação (whatsapp, facetime, WebChat, skype e outros) tem se
desenvolvido e proporcionando a aproximação das pessoas de maneira descomplicada.
Essa sistemática, que inclusive é mais viável economicamente, tem sido utilizada
também pelos operadores de Comércio Exterior, a fim de possibilitar o dinamismo
necessário nas negociações, por ser essa, a forma mais rápida de negociação. Além
disso, deve ser levado em consideração a dificuldade decorrente do fuso horário, sendo
certo que, esses novos mecanismos de comunicação agilizam muito as negociações, já
que, proporcionam o contato imediato entre exportador e importador, por exemplo, caso
a Impugnante utilizasse e-mails, haveria a troca de um e-mail por dia, devido ao fuso
horário, o que resultaria em 01 (uma) a 02 (duas) semanas para concluir uma
negociação, enquanto que, em uma reunião feita através de uma dessas ágeis e
inovadoras ferramentas, reduz consideravelmente o tempo de negociação em apenas
uma ou duas noites;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

- que, diante da ausência de prova robusta que invalide a transação entre a empresa
exportadora e a Impugnante, e sendo certo que a mera suposição de invalidade da
negociação, por esta ter se realizado pelos meios digitais atuais, não pode ser suficiente
para superar a boa-fé e a realidade comprovada, sob pena de se cobrar tributo em
desacordo com as normas constitucionais vigentes e os princípios da atividade tributária
em nosso país;
- que, não se encontram presentes os requisitos para que ocorra a desconsideração do
valor aduaneiro com base no valor da transação, bem como, que a alegação da prática
de preços inferiores para produtos idênticos, similares, não é suficiente para o
arbitramento e a aplicação do segundo método de valoração aduaneira, conforme
opinião consultiva 2.1, parágrafo 2 do CTVA, e levando em consideração que deve ser
respeitada a liberdade das partes para contratar, não há dúvidas sobre a veracidade ou
exatidão do valor declarado pela Impugnante, vez que apresentado contrato de câmbio,
extratos bancários e os documentos referentes à importação que instruíram o despacho
da DI n°. 18/1048975-1, tendo comprovado assim, que o valor declarado de fato
corresponde ao valor negociado;
IV.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA EM
RAZÃO DE SUPOSTO VALOR DECLARADO À MENOR.
- que, o Auditor autuante, com base em laudo pericial totalmente unilateral e
tecnicamente inválido, e por meio de comparação de mercadorias, alega que, os valores
declarados pela Impugnante referentes aos bens constantes na DI n°. 18/1048975-1
(Doc. 03) se encontram à menor. Conforme destacou-se durante todo o procedimento
especial de fiscalização, bem como nessa impugnação, existem requisitos estabelecidos
no artigo 1o do AVA, que devem ser observados para a desconsideração do primeiro
método de valoração aduaneira, sendo certo que, não sendo possível enquadrar a
Impugnante em nenhum desses, não há que se falar na declaração a menor dos bens pelo
importador, muito menos no arbitramento;
- que, a penalidade prevista no art. 703, caput do Decreto n° 6.759/09, que consiste na
multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o arbitrado,
deve ser aplicada tão somente naqueles casos em que restar comprovado que o preço
declarado é diferente do preço negociado. Considerando que o valor declarado na DI n°
18/1048975-1 (Doc. 03) representa o valor negociado entre o exportador e o importador,
e ainda, que a Impugnada não se desincumbiu de apresentar nos autos provas das suas
alegações em sentido contrário, e, tendo o importador obedecido todas as exigências
constantes do art. 8 do AVA, a aplicação dessa penalidade, mostra-se totalmente ilegal,
posto que contraria o que está estabelecido na lei;
- que, a Impugnante apresentou esclarecimentos, sanando todas as alegações utilizadas
por esse r. Órgão Fiscalizador no intuito de caracterizar o subfaturamento de mercadoria
declarada na DI n°. 18/1048975-1. Observa-se ainda, que em alguns momentos foi
necessário a Impugnante realizar correções diante do raciocínio equivocado dessa
fiscalização, quando do cálculo da valoração aduaneira por arbitramento (cálculo
equivocado com base no bem importado de maior valor, ou, comparação de
mercadorias, e ainda, com base em laudo pericial unilateral e tecnicamente inválido da
ABRAPLA, associação que visa a defesa do interesse dos produtores nacionais do piso
de PVC), e, também, quanto à suposta margem excessiva de lucro quando da venda dos
bens da importadora para a empresa do mesmo grupo, CS Distribuidora. Comprova-se,
pois, que o auto de infração merece reparos e possui fragilidades que não lhe permitem
sustentação no caso presente;
- que, a aplicação da penalidade estabelecida no art. 703, caput, do Decreto n° 6.759/09
deve ser afastada e julgada procedente a impugnação apresentada, vez que a
Impugnante demonstrou por meio dos fatos, fundamentos e documentos aqui
apresentados, que o valor constante na DI n° 18/1048975-1 (Doc. 03) corresponde à
negociação entre exportador e importador, não havendo razões para se cogitar na
desconsideração do primeiro método de valoração aduaneira;
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

IV.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA EM RAZÃO DE
ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
- que, no Auto de Infração, a Impugnada alega que, a declaração correta do preço da
mercadoria é importante não somente no que concerne a arrecadação de tributos, mas
também, para fins estatísticos e, conclui pela aplicabilidade da multa estabelecida no art.
711, inc. III do Decreto n° 6.459/09, que estabelece a aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor aduaneiro, caso o importador omita ou preste de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro;
- que, contudo, o valor constante na DI n°. 18/1048975-1, bem como na invoice,
corresponde exatamente ao valor da negociação realizada entre exportador e
importador, sendo certo que, com base na interpretação literal desse dispositivo,
podemos concluir que, a desconsideração do primeiro método de valoração aduaneira,
qual seja, o da transação se mostra extremamente prejudicial à fiscalização aduaneira e
ao bem tutelado por ela, qual seja, a segurança do Comércio Exterior, já que se houver a
aplicação do segundo método de valoração, que é o do arbitramento, estará sendo
desvirtuada a realidade dos fatos, prejudicando, inclusive, o controle estatístico;
- que, também por isso merece ser desconsiderada a aplicação da multa de 1% (um por
cento) sobre o valor aduaneiro, estabelecida pelo art. 711, inc. III do Decreto n°
6.459/09;
IV.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DE
OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
- que, a multa de ofício aplicada à Impugnante se encontra descrita no art. 725, inc. I da
Decreto n°. 6.759/09, onde se extrai que essa é aplicada com alíquota de 75% do tributo
decorrente de omissão ou falta de pagamento identificada pela fiscalização. Contudo,
não há que se falar na omissão ou falta de pagamento de tributo, isso porque, o
pagamento dos tributos federais, e, inclusive, do estadual, foi realizado considerando
como base de cálculo o valor da transação, como deve ser, e que corresponde ao valor
da mercadoria, não havendo qualquer fundamento plausível da Impugnada que seja
capaz de desconsiderar o valor declarado;
- que, como houve o recolhimento integral dos tributos com base no valor da transação,
mostra-se totalmente incoerente a aplicação dessa multa e de juros de mora;
V - DO PEDIDO
- que, diante de tudo que foi exposto, que considerem IMPROCEDENTE a autuação
lançada em face da Impugnante, e possa JULGAR PROCEDENTE a presente
impugnação, para considerar como ilegais as exigências feitas, seja de modificação do
valor aduaneiro, seja de cobrança de tributos e das multas sob a alegação de que houve
declaração a menor, omissão de informação, e ausência do recolhimento integral de
tributos, bem como do juros de mora, uma vez que restou esclarecido e demonstrado
durante o procedimento especial aduaneiro de fiscalização, que o valor declarado na DI
n°. 18/1048975-1 (Doc. 03) é o reflexo do valor da transação ocorrida entre as empresas
exportadora e importadora, e que, não se observa nenhuma das hipóteses do artigo 01 do
AVA, que poderiam descaracterizar o valor da transação, para que houvesse a aplicação
do segundo método de valoração aduaneira, sendo certo que é indevida e ilegal a
determinação para o recolhimento da diferença dos tributos federais, juros de mora, bem
como da aplicação das penalidades estabelecidas nos arts. 703, 711, inc. III do Decreto
n° 6.759/09 e art. 44, inc. I da Lei n°. 9.430/96, regulamentada pelo art. 725, inc. I do
Decreto n° 6.759/09.

A Segunda Turma da DRJ/FOR, através do acórdão no 08-47.555, julgou
improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

Data do fato gerador: 12/06/2018
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE
VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCABIMENTO.
Na ocorrência de fraude, é permitido às Administrações Aduaneiras deixarem de utilizar
o Acordo de Valoração Aduaneira, sendo a valoração feita com base em legislação
própria (artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), não cabendo falar em
descumprimento dos procedimentos de valoração nem do devido processo legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/06/2018
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso,
diante de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2018
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O PREÇO
EFETIVAMENTE PRATICADO OU ARBITRADO. DA MULTA DE CEM POR
CENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 88 DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35. DO CABIMENTO.
Aplicável a multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação e/ou o preço declarado e o preço arbitrado, na
ocorrência de subfaturamento do preço, conforme previsto no parágrafo único do artigo
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
DA OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA. DA MULTA DE
UM POR CENTO SOBRE O VALOR ADUANEIRO PREVISTA NO ARTIGO 84 DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35 C/C ARTIGO 69 E ARTIGO 81, INCISO IV,
DA LEI No 10.833/2003 (ART. 711, INCISO III, DO DECRETO No 6.759/2009). DO
CABIMENTO.
Aplicável a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro, por omissão ou prestação de
forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, prevista no 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c artigo 69 e artigo
81, inciso IV, da
Lei no 10.833/2003 (art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 12/06/2018
VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Comprovado que os reais valores transacionados ou arbitrados nas operações de
importações são superiores aos valores declarados, fato que caracteriza o
subfaturamento, cabe exigir a diferença do imposto que deixou de ser recolhida,
acrescida dos juros de mora e das multas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 12/06/2018
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

COFINS-IMPORTAÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. VALOR
ADUANEIRO. RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Reconstituído o valor aduaneiro declarado pelo importador, cabe reconstituir o valor
tributável dos demais tributos incidentes na importação, para exigir as diferenças que
deixaram de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de
mora e das multas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 392), em 05 de
agosto de 2019, no qual aduz, em síntese: i) respeito ao acordo de valoração aduaneira pela
recorrente; ii) impossibilidade da cobrança de multa em razão de suposto valor declarado à
menor; iii) impossibilidade da cobrança da multa em razão de alegada omissão de informação;
iv) impossibilidade da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade, por isso o
conheço.

Do mérito
A controvérsia reside na afirmativa de ocorrência de subfaturamento nas
importações realizadas pelo recorrente, com desembaraço no Porto Seco de Betim, através das
Declarações de Importação, de mercadorias correspondentes a pisos vinílicos, oriundos da China.
Sem delongas, e de início, para além de fincar o protagonismo da solução do
presente litígio nas provas – não só pelo que está colacionado nos autos, mas especialmente à
consideração do ônus de quem deve comprovar o que se afirma no processo administrativo, a
razão assiste ao contribuinte.
E, para melhor entendimento do meu posicionamento, como costumeiramente em
meus votos, tratarei em partes, a título de ratio decidendi: i) a desconstituição das faturas
comerciais e da transação realizada pelo contribuinte, através de provas suficientes à
demonstração da ocorrência de fraude; ii) a aplicação equivocada do arbitramento em detrimento
ao Acordo de Valoração Aduaneira – GATT e a normativa envolta ao respectivo acordo.
Ainda, e apenas ad argumentadum, tratarei dos documentos trazidos pelo
contribuinte no decorrer da fiscalização realizada, para demonstração dos pontos acima descritos.

i) Desqualificação das faturas comerciais e do valor da transação por ocorrência de fraude

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

A fiscalização dispõe que, através do Termo de Fiscalização no, constatou que a
transação comercial operacionalizada pelo contribuinte ocorreu em valor deveras menor do que
valores constantes em outras operações de importação com a mesma mercadoria – pisos
vinílicos, dentro de um lapso temporal e data próxima à data do desembaraço aduaneiro em
discussão (12/06/2018).
Foi aplicado, no caso, o arbitramento do valor da operação – transação, em razão
da suposta impossibilidade de verificar o valor através das declarações de importação, invoices e
demais documentos juntados aos autos pelo recorrente.
A base normativa utilizada para aplicação do método valorativo é o artigo 82, do
Regulamento Aduaneiro:
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela
impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo 172 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto
n2 1,355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados
como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para -
justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar
informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do valor
declarado na exportação da mercadoria."
A norma dispõe expressamente na expressão “motivos para duvidar da
veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados”, e, se apresentados documentos
complementares, não forem suficientes para esclarecimento da dúvida.
Entendo que há um caminho a ser percorrido pela fiscalização para
desconsideração das faturas, e dos documentos – exaustivamente postos nesse processo
administrativo fiscal, e consequentemente, deixar de aplicar o método tradicional, de valor de
transação, para aplicar o arbitramento, com base na operação fiscalizatória realizada e
identificação do subfaturamento.
Tal caminho, deveras, deve no primeiro momento descontruir a operação e
transação comercial internacional do contribuinte, mediante provas – e não indícios, suficientes a
demonstrar que o valor efetivamente praticado pelo contribuinte não é o mesmo valor declarado
e constante nos documentos que embasam a situação fática.
O subfaturamento se caracteriza quando o valor indicado na fatura comercial é
inferior ao real, com uma diferença não informada nesse documento e que efetivamente integra o
preço das mercadorias, seja tal diferença remetida ao exterior à margem do sistema legal ou paga
por qualquer outra forma.
A diferenciação deve apoiar-se, essencialmente, em um conjunto de indícios, que
a depender da força de seu conteúdo e/ou natureza, podem constituir um conjunto probatório
suficiente à inequívoca afirmação da ocorrência de fraude, e subfaturamento, que supostamente
teriam o condão de ensejar recolhimento a menor dos tributos incidentes na operação de
importação, como no presente caso, o Imposto de Importação, PIS/Cofins, e multas
regulamentares, além da multa isolada.
No presente caso, a fiscalização se apoia nos seguintes indícios:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

i) valores constantes em outras operações de importação com mercadorias similares, que
são mais expressivos do que aquele praticado na transação do contribuinte;
ii) a revenda da mercadoria para duas empresas eu possuem em seu quadro societário, ainda
que não seja de forma integral, as mesmas pessoas;
iii) a composição do preço da mercadoria com base em informações técnicas, de acordo com
a composição química, e com o cálculo realizado pela fiscalização.
Antes de adentrar na análise feita pela fiscalização, é importante ressaltar que o
ônus da prova, nos casos de lavratura de auto de infração, é da fiscalização, conforme dispõe o
artigo 373, do Código de Processo Civil, sendo a jurisprudência da casa massacrante no mesmo
sentido.
Isto posto, é possível verificar dos pontos acima destacados, que não há prova
suficiente que desconstitua a operação internacional realizada pelo contribuinte, visto que são
meros e fraquíssimos indícios de travestimento dos valores constantes das mercadorias
importadas – aqui três tipos de pisos vinílicos.
A ocorrência de fraude demanda, de forma imprescindível e inequívoca, que se
demonstre o desequilíbrio e o desencontro das informações postas à fiscalização no controle
aduaneiro, com aquilo que efetivamente se encontra no contexto fático. A comprovação de
subfaturamento, portanto, depende da desconstituição da fatura comercial que instruiu o
despacho, ou seja, depende de prova de que a fatura comercial seja falsa
material e/ou ideologicamente.
Contrariamente a isso, de forma robusta, através dos documentos trazidos pelo
recorrente em resposta às intimações com a solicitação de documentos pela RFB, nota-se que
todas as informações são condizentes e coerentes à conclusão de que a operação foi realizada de
fato com os valores declarados:
i) A negociação realizada na Feira de Cantão – as datas constantes no passaporte dos sócios
(fls. 92/94) são condizentes com as datas de realização dessa Feira Multisetorial
ocorrida na China, em várias fases, para fomento do comércio internacional, de modo
que, não há qualquer estranheza na realização de troca de propostas e demais
conversas acerca de fechamento de valores, e operações logísticas, mediante vídeo-
chamadas e outras formas de comunicação – hoje tão evidentes no período
pandêmico, que não os tradicionais e-mails.
ii) Os valores das invoices correspondem aos valores declarados à fiscalização;
iii) Não há qualquer indício ou discordância quanto aos sujeitos envolvidos na operação;
iv) Há a demonstração de que os pisos vinílicos importados pelo contribuinte, de fato, não
são os mesmos que compõem as outras importações utilizadas como base
comparativa pela fiscalização – são mais finos e não tem uma forma diferenciada de
instalação (“click”), na qual basta o mero encaixe do piso;
v) A empresa respondeu a todos os questionamentos da fiscalização, mediante documentos
protocolados em cumprimento às intimações, especialmente para esclarecimento do
porque da escolha das empresas importadoras, como foram realizadas as operações,
documentos comprobatórios como as invoices, declarações, contratos de câmbio para
as respectivas operações, dentre outros;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

vi) Os valores relativos à discussão administrativa foram depositados de forma extrajudicial,
para continuidade da operação sem maiores prejuízos à transação comercial, com
garantia posta à União;
vii) Há a demonstração de pesquisa realizada via internet de produtos similares aos pisos
vinílicos PVC importados pelo contribuinte que demonstram a variação entre 1 e 14
dólares, a depender do fornecedor e do tipo de piso;
viii)
Invoices e faturas que demonstram que o serviço de frete contratado pelo recorrente
corresponde, aproximadamente, a 10% sobre o valor da mercadoria;
ix) Às fls. 124, o próprio contribuinte demonstra a composição dos três tipos de piso vinílico,
conforme documento fornecido pelo importador das mercadorias discutidas (fls.
143/145);
x) Às fls. 115/120 colaciona as fotos do galpão utilizado pela empresa para armazenamento
das mercadorias – condizente e adequado à demanda quanto ao tamanho, forma e
regularidade;
xi) Às fls. 95/110, os contratos de câmbio, correspondentes aos valores das operações
relativas ás declarações de importação 17/2120048-9, 18/0032487-3, 18/0319603-5,
18/0647459 e 18/1048975-1;
O raciocínio utilizado pela fiscalização Para tanto, se utiliza do seguinte raciocínio, nas fls. 149:

Não há qualquer sentido sustentar a lavratura de um auto de infração em
discordância de valores negociados no mercado privado, partindo-se do pressuposto de que os
cálculos do custo da mercadoria e a forma pela qual devem ser alocados nas transações
comerciais são únicas e exclusivas, e ainda, de competência do órgão federal fiscalizatório.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

E não vislumbro outra razão pela qual a fiscalização se utiliza para
desqualificação do valor a ser tributado como aquele da transação realizada pelo recorrente, para
aplicabilidade de valor arbitrado.
Vê-se que, em que pese o ônus da prova para comprovação da ocorrência de
fraude e falsidade nos documentos declaratórios e apresentados pelo contribuinte relativos à
operação de importação, não teve a fiscalização sucesso nessa afirmativa.
Nesse sentido, e consequentemente, não há que se falar em desqualificação do
valor da transação para aplicabilidade de valor arbitrado, considerando tão somente a diferença
de preços praticada em cotejo com demais operações de importação com mercadorias similares
ou idênticas.
E, para tanto, adentro ao segundo ponto da caminhada que deve ser percorrida
pela fiscalização, quanto ao cumprimento do Acordo de Valoração Aduaneira – GATT, disposto
no Decreto no 1.355/1994.
ii) Do cumprimento do Acordo de Valoração Aduaneira – GATT

O Acordo de Valoração Aduaneira – GATT, promulgado pelo Decreto
1.355/1994, e a Opinião Consultiva no 2.1, divulgada pela Instrução Normativa no 318/2003,
dispõe, expressamente, em seu artigo 1o, que o simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo suficiente para a rejeição da
fatura:
"OPINIÃO CONSULTIVA 2.1
ACEITABILIDADE DE UM PREÇO INFERIOR AOS PREÇOS CORRENTES DE
MERCADO PARA MERCADORIAS IDÊNTICAS 1. Foi formulada a questão
acerca da aceitabilidade de um preço inferior aos preços correntes de
mercadorias idênticas quando da aplicação do Artigo 1 do Acordo sobre a
Implementação
do
Artigo
VII
do
Acordo
Geral
sobre
Tarifas
Aduaneiras e Comércio.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira examinou esta questão e concluiu que o
simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para os fins
do Artigo 1, sem prejuízo, no entanto, do estabelecido no Artigo 17 do
Acordo."

Se não há prova nos autos que embase a infração pela suposta ocorrência de
subfaturamento, e sendo tão somente a diferença de preços praticados e verificados nas diversas
operações de importação – que no caso não condiz sequer com produtos idênticos, mas sim
similares, não há razão para desconsideração das faturas apresentadas e das declarações de
importação.
É importante ressaltar que a insubsistência do presente auto é dada pela não
comprovação da ocorrência de fraude, em razão da insuficiência do conjunto probatório
suportado pela fiscalização para caracterização da infração, e não porque o contribuinte elidiu as
afirmativas postas com os documentos que foram apresentados no bojo e no decorrer do
processo fiscalizatório.
Nesse sentido, posto que não foi comprovada a ocorrência de subfaturamento,
mediante fraude nos documentos e declarações, tendo sido verificada a coerência de toda
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720330/2018-18

operação, apenas com a diferença de preços praticados no mercado internacional corrente, deve a
autuação ser cancelada.
Não é possível apoiar-se em presunção inexistente na norma, tão menos possível é
a suposta autoridade aduaneira impor a precificação das mercadorias em transações realizadas
pelo setor privado, podendo, tal diferença, ser indício suficiente à investigação de outros fatores
que podem levar à comprovação da estrutura fraudulenta – e não ser tratada como prova, ainda
protagonista e razão do subfaturamento.
Entende da mesma forma este Tribunal:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 26/07/2007 a 22/01/2008
SUBFATURAMENTO. INDÍCIOS. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO. As
acusações de subfaturamento dependem da desconstituição da fatura comercial que
instruiu o despacho, ou seja, dependem de prova de que o real valor da transação difere
do valor declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de
mercado para mercadorias idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso
na Opinião Consultiva 2.1, integrante das regras de interpretação do Acordo de
Valoração Aduaneira (Instrução Normativa n.o 318/2003). Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 12466.722772/2011-79, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Terceira Seção, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, Acórdão no 3402-004.003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SUBFATURAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
A acusação de subfaturamento nas operações comerciais não pode ser presumida,
devendo ser efetivamente comprovada, não bastando a indicação de
meros indícios ou do fato de haver interdependência entre comprador e vendedor
para descaracterizar o valor da fatura comercial. Recurso de Ofício Negado"
(Processo 16561.720180/201276 Data da Sessão 28/09/2016 Relator(a) Fenelon
Moscoso de Almeida No Acórdão 3401003.266)
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para o cancelamento do
auto de infração discutido, em razão da insuficiência de provas quanto à ocorrência de fraude, e
consequente subfaturamento, além de considerar o Acordo de Valoração Aduaneira – GATT,
que dispõe que a mera diferença de preços praticada em importações de mercadorias similares ou
idênticas não configura o instituto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital